Tribunal: TJDFT
Processo: 0749072-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEBATIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A sentença, enquanto título executivo judicial, obriga o devedor apenas com relação às obrigações expressamente estabelecidas, além dos deveres decorrentes de lei, como honorários, juros e correção monetária. Precedentes.
2. Na hipótese, se a sentença condenou a agravada ao pagamento do benefício no valor de R$ 9.808,13, não pode o agravante, em sede de cumprimento de sentença, pretender o recebimento de R$ 11.333,39.
3. A questão não é interpretativa. A sentença é clara ao estabelecer o benefício (suplementação de aposentadoria) e o seu valor a ser pago pela executada (R$ 9.808,13). Em que pese a alegação de que o valor de R$ 9.808,13 corresponderia apenas à “suplementação básica” e não incluiria o abono mensal, o título executivo, em sua literalidade, não permite esta conclusão.
4. Não se discute acerca do erro ou acerto da conclusão alcançada pelo juízo ao sentenciar o feito originário. Contudo, se o exequente discorda do valor a ser recebido como “benefício de suplementação de aposentadoria”, deveria ter atacado a sentença por meio da via recursal adequada. Após o trânsito em julgado e aperfeiçoado o título executivo judicial, é incabível a rediscussão da matéria, sob pena de violação à coisa julgada.
5. Recurso conhecido e não provido.